Tribunal: TJDFT
Processo: 0740848-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBOS MAJORADOS. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE TOMADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade dos crimes e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A segregação cautelar do paciente, no caso, mostra-se necessária, pois se trata da apuração de organização criminosa estruturalmente ordenada que teria cometido diversos roubos, crimes que atentam fortemente contra a ordem pública.
4. A autoridade judiciária fundamentou a necessidade do acautelamento provisório do paciente, salientando a sua ligação com outros membros da organização criminosa na prática de crimes e sua participação ativa em alguns dos roubos, a indicar os fortes indícios de sua participação no delito permanente de associação criminosa. Ainda, ressaltou o risco de reiteração delitiva das atividades ilícitas do grupo, caso algum dos membros seja posto em liberdade.
5. Das informações constantes nos autos e em consulta ao Sistema Penitenciário (SIAPEN/DF) se constata foram tomadas providências pela autoridade judiciária para que o estabelecimento prisional tome as cautelas necessárias pra os cuidados pós-cirúrgicos do paciente, não se podendo afirmar que o Estado não vem lhe prestando assistência à saúde.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante, em tese, da violência das condutas praticadas pela organização criminosa da qual o paciente, em tese, faz parte.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.